Tribunal: TJDFT
Processo: 0719407-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Extinção de condomínio. Reconvenção: compensação de valores adiantados. Embargos declaratórios não protelatórios: exclusão da multa. Pretensão de cobrança pelo uso exclusivo do imóvel: inovação recursal. Não se tratando de mútuo, descabida a pretendida atualização de valores adiantados por liberalidade à parte adversa. Honorários arbitrados de acordo com o CPC 85, §2° e 86 não comportam alteração.